Tribunal: STF
Processo: ARE 1566317
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração no Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Pedido subsidiário. Ausência de manifestação. Omissão verificada. Recurso extraordinário. Matéria infraconstitucional. Recurso especial. Matéria constitucional. Art. 1.033 do CPC. Aplicação. Embargos de declaração acolhidos.

    I. Caso em exame

    1. Acórdão embargado que não conheceu do agravo regimental, mantendo a decisão que assentou a natureza infraconstitucional da decisão recorrida.

    II. Questão em discussão

    2. Verificar a existência de omissão no acórdão embargado.

    III. Razões de decidir

    3. De fato, quando da apreciação do agravo regimental esta Corte não pronunciou sobre o pedido subsidiário, que expressamente pugnou pela aplicação do art. 1.033 do CPC à presente demanda.

    4. Uma vez constatada a existência do óbice apontado, o saneamento do defeito processual é a medida que se impõe.

    5. Extrai-se dos autos que o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso especial por entender tratar-se de matéria que foi decidida sob o enfoque estritamente constitucional e assentado pelo Supremo Tribunal Federal a natureza infraconstitucional da questão objeto do recurso extraordinário, possível se revela, nos termos do art. 1.033 do CPC, a remessa dos autos àquela Corte para que julgue o recurso extraordinário como recurso especial.

    IV. Dispositivo 

    6. Embargos de declaração acolhidos para, mantendo a decisão embargada, determinar a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC.